Tribunal: TJBA
Processo: 8001093-64.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001093-64.2022.8.05.0230 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: ANTONIO CERQUEIRA MOTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APELAÇÃO INADMITIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. LIMITES DA INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Santo Estêvão em face da decisão monocrática que inadmitiu a Apelação Cível. A decisão agravada aplicou o art. 34, §2º, da Lei nº 6.830/80, por se tratar de execução de valor inferior a 50 ORTN, reconhecendo a ausência de interesse processual, com base em precedentes do STJ que orientam pela extinção de execuções de valor irrisório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: definir se é admissível Apelação Cível em execução fiscal de pequeno valor; estabelecer se há interesse de agir da Fazenda Pública na cobrança judicial de crédito tributário ínfimo; e determinar se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 6.830/80 veda expressamente a interposição de apelação nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, regra de natureza objetiva e cogente, destinada a promover a racionalização da atuação judicial em matéria tributária. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a cobrança judicial de valores irrisórios demonstra ausência de interesse de agir. O princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado quando não há dúvida objetiva e razoável sobre a via recursal cabível. IV. DISPOSITIVO Agravo Interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n. 8001093-64.2022.8.05.0230, apelante MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO e apelada ANTONIO CERQUEIRA MOTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.